Tribunal: STF
Processo: ARE 1415519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. RIOPREVIDÊNCIA AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS. DESCOMPASSO ENTRE O VALOR A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR, SE VIVO FOSSE, E A PENSÃO RECEBIDA PELA AUTORA. Sentença de procedência. Aplicação da súmula nº 85 do STJ no que se refere à prescrição. Óbito ocorrido em outubro do ano de 2003, sob a vigência da EC 20/98 que modificou o § 7º do art. 40 da CRFB/88. Inteligência da súmula 340 do STJ. Enunciado nº 68 da súmula deste tribunal. Atualização dos valores recebidos a 100% dos proventos do servidor falecido como se vivo fosse. Adicional por tempo de serviço. Natureza pro labore faciendo. O § 10 do art. 40 da CF, veda expressamente a contagem de tempo fictício para fins de contribuição. Não pode ser computado para fins de triênio período onde não houve serviço efetivamente prestado, sob pena de violação não apenas do dispositivo constitucional acima referido, mas também os princípios da moralidade e da igualdade. Incidência dos juros a partir da citação, em conformidade com o verbete de súmula nº 204 do STJ. Correção monetária e Juros: fixados conforme julgamento do STF, em 25/03/2015, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional (EC) 62/2009, que instituiu o último regime de pagamento de precatórios. Honorários corretamente fixados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA 1ª APELANTE E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA 2ª APELANTE, para determinar: (a) que a partir de 30/06/2009 (data da entrada em vigor da Lei 11.960/09, artigo 1º-F da Lei nº 9494/97) até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos das ADI´s 4357 e 4425 pelo STF) a atualização monetária deverá ser realizada pela TR e os juros moratórios deverão ser atualizados nos mesmos moldes dos aplicados à caderneta de poupança; (b) a partir de 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos das ADI´s 4357 e 4425 pelo STF) a atualização monetária deverá ser realizada pelo IPCA-E e os juros moratórios nos mesmos moldes dos aplicados à caderneta de poupança. Mantida no mais a sentença em sede de reexame necessário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente